Tribunal: TJMT
Processo: 0010993-54.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO DE PASSAGEM RURAL – CONSTATAÇÃO IN LOCO INCOMPLETA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INDEFERIDA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Conforme se extrai da certidão emitida pelo meirinho, embora tenha certificado o péssimo estado da estrada indicada pelo recorrente para averiguação de servidão pré-existente, apenas percorreu 3 (três) quilômetros da referida via devido a forte chuva, restando incompleta providencia imprescindível para o deslinde processual.
II - O indeferimento da realização de audiência de instrução postulada corrobora com a ocorrência de cerceamento de defesa, seja pela certidão de constatação incompleta, seja pela censura da realização da audiência de instrução requerida desde os primórdios processuais.
III - É cediço que a tese defensiva sempre se deu em decorrência de questões factuais que só podem ser extraídas através do mister desenvolvido pelo Oficial de Justiça em sua constatação in loco, bem como da realização audiência de instrução. Privar o recorrente da complementação da constatação ou da produção de prova oral indubitavelmente configura-se o cerceamento de defesa.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0010993-54.2016.8.11.000403 interposto por EMILIANO ABRAAO SAMPAIO NOVAIS contra sentença proferida na “AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM RURAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA E OUTROS perante 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.
Prolatada a sentença que consta sob ID. 87311963 o magistrado de piso julgou procedente o pedido contido na peça inaugural, para reconhecer e constituir a servidão de passagem descrita às fls. 21/22, 326 e 332, para determinar aos Requeridos o desbloqueio da porteira trancada por cadeado, a fim de que proporcionem e mantenham o direito de passagem dos Autores pela Fazenda “Santa Helena” (descrita na Matrícula no. 53.205) para se chegar à Fazenda “Santa Gertrudes” (descrita na Matrícula no. 67.289), nos termos constatados “in loco”, ficando a cargo dos Autores os cuidados com o cadeado colocado pelo Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante indenização a ser paga pelos Demandantes, no montante de R$ 32.844,00 (trinta e dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais); fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento desta decisão, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015; por fim, condenou os Requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.
Posteriormente em sede de decisão de embargos de declaração o magistrado de piso sob ID. 87311993 deu provimento aos Embargos de Declaração formulado pela parte Autora, para corrigir a omissão relativa à averbação da passagem forçada nas margens da matricula do imóvel dos Requeridos, a fim de aclarar a parte dispositiva da sentença que passará a ter o seguinte teor: “Diante disso, consubstanciado na fundamentação supra e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na peça inaugural, para reconhecer e constituir a PASSAGEM FORÇADA descrita às fls. 21/22, 326 e 332, para determinar aos Requeridos o desbloqueio da porteira trancada por cadeado, a fim de que proporcionem e mantenham o direito de passagem dos Autores pela Fazenda “Santa Helena” (descrita na Matrícula no. 53.205) para se chegar à Fazenda “Santa Gertrudes” (descrita na Matrícula no. 67.289), nos termos constatados “in loco”, ficando a cargo dos Autores os cuidados com o cadeado colocado pelo Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, e indeferiu o pedido de averbação da servidão no imóvel serviente, uma vez que não há a possibilidade de averbação em ações de servidão de passagem forçada.”
Em suma, aduz o recorrente sob ID. 87311963 - Pág. 84 ocorrência de cerceamento de defesa uma vez que a prova produzida nos autos foi feita de maneira incompleta, tornando-se imprestável, posto que o oficial de justiça cumprindo com sua diligencia de constatação in loco não concluiu o percurso indicado pelo apelante diante de forte chuva conforme consignado em sua certidão, por isso não se pode considerar a diligencia como concluída;
Alega necessidade de complementação da diligencia de constatação in loco para se averiguar qual é a melhor passagem para o imóvel dos apeladas e existência de via constituída na fazenda dos requeridos;
Sustenta ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência de instrução e produção de prova oral;
Registra que há ilegitimidade passiva uma vez que os apelados já contavam com uma passagem aparente pelas fazendas Varjão e selva da Mata, mas buscando uma passagem mais conveniente, alegando interrupção no acesso pelas outras fazendas sempre por eles utilizadas, buscam, via limitação à propriedade do apelante, impor-lhe sua passagem pelo local
No mérito afirma ausência de situação de encravamento e impossibilidade de instituir passagem forçada, posto que no presente caso a intenção dos apelados é alcançar caminho mais rápido, cômodo e conveniente para acessar sua propriedade que não autoriza a passagem forçada perante o apelante e irrisório valor de indenização fixado na sentença.
Contrarrazões sob ID. 87311998 pelo desprovimento do recurso interposto.
Sucinto relato.
Em face de inúmeros pronunciamentos a respeito da matéria recursal, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a decisão monocrática, dentro do estabelecido no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil.
Cuida-se a demanda de ação de instituição de servidão de passagem proposta por CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA e LUIS FERNANDO GIROLLI, doravante denominado recorridos, em face de EMILIANO ABRAÃO SAMPAIO NOVAIS e FERNANDO SAMPAIO NOVAIS, doravante denominados recorrentes, tendo como objetivo a desobstrução/estabelecimento de servidão de passagem para acesso a propriedade do requerente/recorrido.
Noticiou o requerente/recorrido que para ingresso na propriedade utilizava as estradas particulares que percorriam as fazendas “Selva da Mata” e “Varjão” e com o passar dos anos as estradas utilizadas foram interrompidas, fazendo-se necessária a passagem por meio da fazenda Santa Helena, imóvel dos Requeridos/recorrentes, mas teve sua passagem negada. Desse modo, uma vez esgotadas as tentativas amigáveis e diante das notícias de que havia posseiros invadindo áreas vizinhas à sua, ingressou com ação de servidão de passagem com pedido de tutela de evidência.
Ato continuo o requerido/recorrente EMILIANO ABRAÃO SAMPAIO NOVAIS apresentou contestação sob ID. 87311962 - Pág. 1.
Sob ID. 87311962 - Pág. 48 foi determinada a intimação das partes para apresentar, justificadamente, as provas que pretendem produzir. O autor/recorrido compareceu sob ID. 87311962 - Pág. 51 e requereu a realização de vistoria de constatação da servidão pleiteada e, se necessária, a realização de perícia técnica. Já os requeridos/recorrentes solicitaram a designação de audiência de instrução para depoimento pessoal dos autores e oitiva de testemunhas.
O feito foi saneado sob ID. 87311962 - Pág. 59 sendo determinada a intimação da parte autora/recorrida para recolher o valor das custas complementares e deferida a constatação “in loco”, via oficial de justiça, para elaborar certidão circunstanciada sobre a melhor passagem, se já existe via constituída na fazenda do Requerido e se o imóvel dos Autores se encontra encravado nas terras dos Requeridos.
O laudo de constatação do Oficial de Justiça foi encartado sob ID. 87311962 - Pág. 84, porém, o recorrente/requerido FERNANDO pugnou pela complementação da diligência de vistoria, alegando que a certidão do Oficial de Justiça foi inconclusiva; pedido que foi indeferido, sendo homologada a referida vistoria, foi indeferida também a produção de provas orais.
O juiz aquo julgou a ação julgou procedente o pedido contido na peça inaugural.
A tese recursal funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e no mérito improcedência da demanda.
De todo arcabouço processual, em que pese o respeitável entendimento do juiz diretor, que homologou a certidão de constatação “in loco” emitida pelo Oficial de Justiça, a sentença se deu de forma precipitada.
Conforme se extrai da certidão emitida pelo meirinho, embora tenha certificado o péssimo estado da estrada indicada pelo recorrente para averiguação de servidão pré-existente, apenas percorreu 3 (três) quilômetros da referida via devido a forte chuva.
Necessário frisar que, muito embora o magistrado não esteja adstrito à certidão de constatação, o trabalho desempenhado (produção de materialidade) é fundamental para embasar a decisão a ser tomada.
É incontroverso também que o magistrado condutor indeferiu a realização de audiência de instrução postulada pela parte requerida/recorrente, o que corrobora com a ocorrência de cerceamento de defesa, seja pela certidão de constatação incompleta, seja pela censura da realização da audiência de instrução requerida desde os primórdios do deslinde processual.
É cediço que a tese defensiva da parte recorrente sempre se deu em decorrência de questões factuais que só podem ser extraídas através do mister desenvolvido pelo Oficial de Justiça em sua constatação in loco, bem como da realização audiência de instrução. Privar o recorrente da complementação da constatação ou da produção de prova oral indubitavelmente configura-se o cerceamento de defesa.
Para a melhor resolução da lide todos os meios jurídicos disponíveis devem ser envidados para se averiguar a verdade real.
A jurisprudência corrobora:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA - Infere-se dos autos, que a avaliação efetuada pelo perito judicial foi provisória, conforme determinado pelo d. magistrado que condicionou a apreciação de posterior pedido de deferimento de imissão prévia na posse (já indeferido na mesma oportunidade), para depois de respectiva avaliação. No entanto, a seguir, sem a perícia definitiva e sem abrir nova oportunidade para o perito falar, e mesmo depois, sem oportunidade de apresentação de razões finais e memoriais pelas partes, o d. magistrado proferiu a sentença. Verifica-se que o julgamento antecipado acarretou, na hipótese, violação ao princípio do devido processo legal, por cerceamento de defesa (artigo 5o, incisos LIV e LV , da Constituição Federal ), vez que a matéria fática não dispensava a produção do laudo pericial definitivo para se possibilitar às partes a participação na perícia, com a indicação de assistentes técnicos, bem como comprovação das alegações relativa a valores do bem com a servidão e dos critérios utilizados na avaliação- SENTENÇA ANULADA – PEJUDICADO O EXAME DOS RECURSOS. (TJ-SP - 10011030320168260022 SP 1001103-03.2016.8.26.0022 - Data de publicação: 04/07/2018)
“JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Tendo sido relegada a produção de prova oral para a audiência, com necessidade de esclarecimento da pericia e colheita de depoimento pessoal, descabia decidir pelo julgamento do feito no estado em que se encontrava, com dispensa da audiência. Recurso conhecido e provido .” (REsp 124.022/AM, rel. MIN. RUY ROSADO DE AGUIAR, Quarta Turma, j. 19.08.1997, DJ 22.09.1997, p. 46490).
Assim, verificada a imprescindibilidade da realização de complementação de diligencia de constatação in loco e realização de audiência de instrução, de rigor, o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença é medida que se impõe.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a devolução dos autos para regular processamento e instrução.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Com o trânsito em julgado, baixem os autos à instância singela, para os fins pertinentes.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
Relator.